Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737105-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF IMPETRADO: VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra ato atribuído à Vice-Governadora do Distrito Federal que majorou os valores da contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF Saúde. 2. O impetrante apresentou a petição de ID no 54331918, na qual informou que, em 2/10/2023, houve a constituição do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS (Decreto Distrital no 45.022/2023, ID no 54331924). 3. Verifica-se, ainda, que o referido Conselho editou a Resolução no 01, de 23/10/2023, que ratificou o aumento dos valores constantes dos atos impugnados neste mandado de segurança. 4. Considerando a utilidade e o objeto do mandamus, intime-se o impetrante, para que, no prazo de 48 horas, informe sobre a possível perda superveniente do interesse processual, sob pena de extinção. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO